Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707679-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CHARLES FERNANDES DA SILVA, ROBESON CARLOS BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença de ID 55154765 proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília que, ao apreciar conjuntamente estes autos com o processo n. 0703372-72.2022.8.07.0001, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nas denúncias para: - condenar os acusados FABRICIO PAIVA BARAUNA, HUGO MENEZES DE SOUZA, ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO, WILSON FELIPE MACEDO e LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, como incursos nas penas do art. 171, § 4o, do Código Penal e absolve-los da imputação referente ao crime do artigo 2o da Lei 12.850/201, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. - absolver os acusados ROBESON CARLOS BATISTA, CHARLES FERNADES DA SILVA, LARISSA DE FÁTIMA DA SILVA e MARIA BETÂNIA GOMES FEREIRA de todas as imputações contidas na denúncia, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Com efeito, embora o presente feito seja relacionado apenas aos réus CHARLES FERNANDES DA SILVA, ROBESON CARLOS BATISTA e LARISSA DE FÁTIMA DA SILVA, os fatos apurados são os mesmos daqueles narrados no processo n. 0703372-72.2022.8.07.0001 e dizem respeito à suposta organização criminosa criada para a prática de crimes de extorsão, em especial contra vítimas idosas, aplicando-se o golpe conhecido como “falso sequestro”. Cabe esclarecer que os nomes dos ora réus surgiram no curso das investigações conduzidas pela 10a Delegacia de Polícia do DF apenas quando os demais envolvidos já haviam sido denunciados pelo Ministério Público na ação penal n. 0703372-72.2022.8.07.0001, como se observa do Relatório Final do Inquérito Policial n. 47/2022 (ID 55154411) e da denúncia de ID 55154413. Tanto é assim que foi proferida sentença una. Assim, reputa-se prudente e necessário aguardar as apelações advindas do processo associado para a melhor análise do apelo ministerial do presente feito. Isso porque a análise da absolvição dos réus Robeson e Charles, que o Parquet pretende ora reverter no apelo de ID 55154767, perpassa, necessariamente, pela averiguação da dinâmica delitiva objeto da denúncia relacionada aos demais réus do processo n. 0703372-72.2022.8.07.0001. Registre-se que, em consulta ao andamento processual dos autos n. 0703372-72.2022.8.07.0001, constata-se que apelações foram interpostas e o feito aguarda a intimação da defesa técnica de alguns réus para apresentar contrarrazões, além da intimação da defesa técnica de outra ré para tomar conhecimento da sentença (ID 186872174 daqueles autos) Nesse cenário, a própria Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado ao ID 55509273, assim se manifesta: Cumpre esclarecer, inicialmente, que Fabrício, Hugo, Alessandra, Wilson e Luiz Henrique figuram como apelados nos autos no 0707679-69.2022.8.07.0001, em que se apura os mesmos fatos narrados nestes autos, recomendando-se o julgamento conjunto dos recursos constantes desses processos, assim como foi procedido em primeiro grau. Aqueles autos estão em fase adiantada e devem subir a esta Ca 1a Turma Criminal em breve. Assim, acolho o parecer ministerial e determino a suspensão do julgamento da presente apelação, a fim de que seja apreciada conjuntamente com os recursos advindos do processo associado (PJE n. 0703372-72.2022.8.07.0001), os quais também serão analisados por esta Relatoria, diante da prevenção. Por derradeiro, vale ressaltar a inexistência de prejuízo aos réus do presente feito, cuja prisão preventiva fora revogada no curso do processo (IDs 55154496 e 55154447), bem como diante da absolvição declarada em primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora